Tribunal: TJDFT
Processo: 0729504-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida e de indenização por danos morais.

2. Ainda que tenha sido determinada a cessação da prestação dos serviços em decisão liminar proferida em ação de rescisão contratual, o pedido inicial de rescisão do contratual por culpa da ré não foi reconhecido, uma vez que o feito foi extinto com a improcedência dos pedidos. Tendo havido a rescisão contratual a pedido da contratante, incidirão as penalidades rescisórias estabelecidas pelo contrato para serem pagas pela parte resiliente quanto a avença. Portanto, deve ser reconhecido a licitude da cobrança do débito decorrente de multa contratual.

3. Em vista da existência da dívida e ausente a prova de quitação, não ficou caracterizada a abusividade na manutenção do nome da autora em cadastro de inadimplentes, inexistindo razão para indenização por dano moral.

4. Apelação cível conhecida e não provida.